Tribunal: TJSP
Processo: 1005916-10.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
INDENIZAÇÃO - ERRO MÉDICO – ÓBITO DA PACIENTE - CIRURGIA ESTÉTICA – LIPOESCULTURA EM GLÚTEOS - Sentença de procedência dos pedidos iniciais - Recurso de ambos os réus e do autor – Falecimento da genitora do autor em decorrência de parada cardiorrespiratória, causada por "embolia gordurosa pulmonar" logo após à submissão ao procedimento de lipoescultura de glúteos – Irresignação do nosocômio –

Ementa:
INDENIZAÇÃO - ERRO MÉDICO – ÓBITO DA PACIENTE - CIRURGIA ESTÉTICA – LIPOESCULTURA EM GLÚTEOS - Sentença de procedência dos pedidos iniciais - Recurso de ambos os réus e do autor – Falecimento da genitora do autor em decorrência de parada cardiorrespiratória, causada por "embolia gordurosa pulmonar" logo após à submissão ao procedimento de lipoescultura de glúteos – Irresignação do nosocômio – Alegação de que não possui qualquer responsabilidade em relação ao ato médico, tendo em vista que somente disponibilizou suas dependências para a realização do ato cirúrgico, e o cirurgião réu não possui qualquer tipo de vínculo com a entidade hospitalar e muito menos atua como seu preposto – Não acolhimento - Formação de cadeia de fornecimento de serviços, nos termos do artigo 14 do CDC - Hospital que disponibiliza seus serviços tem responsabilidade objetiva por danos resultantes por eventual erro médico ali ocorrido, mesmo não havendo vínculo empregatício ou de preposição com o profissional que realizou a cirurgia – Recurso do cirurgião réu de inexistência de erro médico e com isso a obrigação de indenizar - Prova pericial que revela a ausência de registro de material utilizado e registro detalhado da técnica cirúrgica utilizada, que impossibilitou uma análise objetiva sobre a correção ou não do procedimento realizado - Ausência de prova de que o serviço foi prestado adequadamente ou de ocorrência de uma das excludentes de responsabilidade - Serviço defeituoso prestado pelos réus – Presença das hipóteses dos incisos do § 1o do art. 14 do C.D.C - Responsabilidade civil configurada - Dever de indenizar pelos danos materiais e morais – Pedido do autor de majoração do quantum indenizatório fixado na r. sentença em R$ 200.000,00 – Não acolhimento – Valor proporcional e adequado às circunstâncias fáticas, ao caráter pedagógico e compensatório da indenização - Pensionamento mensal fixado na r. sentença em 2/3 do salário mínimo até que o autor complete 25 anos que não merece reparo – Desnecessidade de comprovação de dependência econômica com a genitora falecida, tendo em vista a obrigação de mútua assistência decorrente da relação familiar entre pais e filhos e a presunção de dependência econômica nas famílias de baixa renda - Sentença mantida - RECURSOS DESPROVIDOS DE AMBOS OS RÉUS E DO AUTOR.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000884233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1005916-10.2017.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é
apelante/apelado CENTRO MÉDICO ESPECIALIZADO S/C LTDA, são
apelados/apelantes LUCAS PENACIO DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA) e EBERSON COIMBRA PIRES MOREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
aos recursos. V. U. Sustentou oralmente o Dr. Paulo Oblonzik Neto -
OAB/SP 140.473.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto),
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
[ANGELA LOPES]
[Relatora]
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005916-10.2017.8.26.0161 -Voto no 7891
2
VOTO No 7891
Apelação n. 1005916-10.2017.8.26.0161
Origem: Comarca de Diadema (1a Vara Cível)
Juiz (a): Dr. José Pedro Rebello Giannini
Apelantes: CENTRO MÉDICO ESPECIALIZADO S/C LTDA.
HOSPITAL E
MATERNIDADE SÃO RAFAEL, LUCAS PENACIO DOS SANTOS e EBERSON
COIMBRA PIRES MOREIRA DOS SANTOS.
Apelados: OS MESMOS
INDENIZAÇÃO - ERRO MÉDICO
ÓBITO DA
PACIENTE
-
CIRURGIA
ESTÉTICA

LIPOESCULTURA EM GLÚTEOS - Sentença de
procedência dos pedidos iniciais - Recurso de ambos os
réus e do autor Falecimento da genitora do autor em
decorrência de parada cardiorrespiratória, causada por
“embolia gordurosa pulmonar” logo após à submissão ao
procedimento de lipoescultura de glúteos Irresignação do
nosocômio
Alegação de que não possui qualquer
responsabilidade em relação ao ato médico, tendo em vista
que somente disponibilizou suas dependências para a
realização do ato cirúrgico, e o cirurgião réu não possui
qualquer tipo de vínculo com a entidade hospitalar e muito
menos atua como seu preposto
Não acolhimento -
Formação de cadeia de fornecimento de serviços, nos
termos do artigo 14 do CDC - Hospital que disponibiliza
seus serviços tem responsabilidade objetiva por danos
resultantes por eventual erro médico ali ocorrido, mesmo
não havendo vínculo empregatício ou de preposição com o
profissional que realizou a cirurgia Recurso do cirurgião
réu de inexistência de erro médico e com isso a obrigação
de indenizar - Prova pericial que revela a ausência de
registro de material utilizado e registro detalhado da
técnica cirúrgica utilizada, que impossibilitou uma análise
objetiva sobre a correção ou não do procedimento realizado
- Ausência de prova de que o serviço foi prestado
adequadamente ou de ocorrência de uma das excludentes
de responsabilidade - Serviço defeituoso prestado pelos
réus Presença das hipóteses dos incisos do § 1o do art. 14
do C.D.C - Responsabilidade civil configurada - Dever de
indenizar pelos danos materiais e morais Pedido do autor
de majoração do quantum indenizatório fixado na r.
sentença em R$ 200.000,00 Não acolhimento Valor
proporcional e adequado às circunstâncias fáticas, ao
caráter pedagógico e compensatório da indenização -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005916-10.2017.8.26.0161 -Voto no 7891
3
Pensionamento mensal fixado na r. sentença em 2/3 do
salário mínimo até que o autor complete 25 anos que não
merece reparo
Desnecessidade de comprovação de
dependência econômica com a genitora falecida, tendo em
vista a obrigação de mútua assistência decorrente da
relação familiar entre pais e filhos e a presunção de
dependência econômica nas famílias de baixa renda -
Sentença mantida - RECURSOS DESPROVIDOS DE
AMBOS OS RÉUS E DO AUTOR.

Trata-se de ação proposta por LUCAS PENACIO
DOS SANTOS em face de EBERSON COIMBRA PIRES MOREIRA DOS
SANTOS e CENTRO MÉDICO ESPECIALIZADO S/C LTDA - HOSPITAL E
MATERNIDADE SÃO RAFAEL objetivando a condenação dos réus ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de 300 salários mínimos e
pensão mensal em 2/3 de um salário mínimo até completar 25 anos de idade, a
título de danos materiais, pelo falecimento de sua genitora, Sra. Valéria Cristina
Penacio, em decorrência de parada cardiorrespiratória, causada por “embolia
gordurosa pulmonar”, logo após ser submetida à lipoescultura de glúteos.
Objetiva, ainda, o autor, o ressarcimento das despesas relativas ao funeral no
valor de R$ 900,00.

Laudo pericial médico a fls. 335/357.
Sobreveio a sentença de procedência, publicada em
24.04.2019 (fls. 400), cujo relatório se adota, para julgar parcialmente procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...) Com efeito, o conjunto probatório carreado aos
autos impõe a conclusão acerca da existência de nexo de causalidade e
culpabilidade entre a conduta do requerido EBERSON e os danos sofridos pela
mãe do requerente. Nesse passo, anote-se que a obrigação do médico é de meio
e que, se restasse provado que a equipe médica agiu de acordo com a boa
técnica e de forma não negligente e prudente, a responsabilização do Hospital
seria elidida, o que, no entanto, não ocorreu. Definitivamente, a prova pericial
atestou que houve negligência e imperícia dos prepostos do Hospital requerido,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005916-10.2017.8.26.0161 -Voto no 7891
4
assim como nexo de causalidade. (...). Por conseguinte, restou comprovado que,
por conta do tratamento inadequado levado a efeito nas dependências do
HOSPITAL SÃO RAFAEL, sua causa imediata trata-se da conduta do corpo
médico responsável pelo tratamento, diante da não utilização da melhor técnica,
que culminou na ocorrência da embolia pulmonar (...)”.
Assim,
a
r.
sentença
condenou
os
réus,
solidariamente, ao pagamento de pensão mensal equivalente a 2/3 do salário
mínimo, até a data em que o autor complete 25 anos, além de indenização no
importe de R$ 200.000,00, a título de danos morais.

Em razão da sucumbência em maior parte, os réus
foram condenados ao pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Embargos de declaração oposto pelo corréu Eberson
Coimbra Pires Moreira dos Santos (fls. 405/407), e rejeitados pela decisão de fls.
409 (publicada em 27.05.2019 fls. 411).

Apelam o corréu Centro Médico Especializado S/C
Ltda.
Hospital e Maternidade São Rafael; o corréu Eberson Coimbra Pires
Moreira dos Santos; e o autor.
Recorre o corréu Centro Médico Especializado S/C
Ltda. Hospital e Maternidade São Rafael sustentando que não possui qualquer
responsabilidade em relação ao ato médico, tendo em vista que somente
disponibilizou suas dependências para a realização do ato cirúrgico, cedendo seus
serviços de hotelaria, aparelhagem e infraestrutura para a realização da cirurgia. O
Dr. Eberson não faz parte do quadro de funcionários do nosocômio, não possuindo
qualquer tipo de vínculo e muito menos atua como seu preposto como afirmado na
sentença. O hospital deveria somente ser responsabilizado se houvesse
comprovação de danos decorrentes de falhas nos seus serviços, pois os serviços
de cirurgia estética foram contratados fora dos quadros do hospital, não
fornecendo nem mesmo o anestesista ou equipe de enfermagem. O fato de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005916-10.2017.8.26.0161 -Voto no 7891
5
receber uma remuneração pela locação do espaço físico não faz do hospital
solidariamente responsável por danos causados por imperícia, imprudência ou
negligência médica. Pugnou, pois, que seja provido o presente recurso, para julgar
totalmente improcedente o pedido (fls. 412/428).

Apela o autor sustentando que o valor da indenização
arbitrado na r. sentença em R$ 200.000,00 se mostra aquém em relação ao
prejuízo sofrido, tendo em vista que sua genitora teria em média mais 35 anos de
vida de convivência com o ora apelante. De acordo com dados do IBGE a
expectativa de vida da mulher brasileira atualmente é de 79 anos e, a sua genitora
faleceu precocemente aos 44 anos. Pugnou, pois, pela reforma da r. sentença
para majorar o valor indenizatório para a quantia não inferior a R$ 300.000,00 (fls.
434/445).

Recorre o corréu Eberson Coimbra Pires Moreira dos
Santos sustentando que as informações sobre a possibilidade de complicação e
até mesmo de má cicatrização foram passadas não só pelo ora apelante, mas
também pela equipe clínica, que fornece um termo de consentimento esclarecido,
que foi assinado pelo paciente, mãe do autor, demonstrando ciência das
possibilidades de complicação da cirurgia (fls. 77/79). O procedimento foi realizado
em 09.07.2015, no Hospital São Rafael. A paciente se encontrava em decúbito
ventral e, após o término da lipoaspiração do dorso e injeção glútea de enxerto de
gordura, quando virada para decúbito dorsal apresentou parada
cardiorrespiratória. A paciente foi imediatamente entubada e iniciada as manobras
de ressuscitação, e após duas horas e vinte minutos de reverter a situação, foi
constatado o óbito. O M.M. juiz a quo ao iniciar sua decisão, fundamentou que o
Código de Defesa do Consumidor era aplicável ao caso, sendo que a
responsabilidade do profissional liberal depende de prova da culpa. Pelo que tudo
indica, o laudo pericial não foi por ele observado de forma correta, bastando
verificar os quesitos respondidos (do autor quesitos 9, 11) e do ora réu (quesitos
4, 5, 6, 9) que não houve qualquer modalidade de culpa. Com efeito, o perito
acabou por demonstrar que não houve erro médico, sendo que todas as suas
respostas foram conclusivas no sentido de não apontar negligência, imprudência
ou imperícia. Não houve assim qualquer elemento que configurasse o erro médico

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005916-10.2017.8.26.0161 -Voto no 7891
6
e com isso a obrigação de indenizar. Quanto à pensão mensal, o autor não
comprovou sua dependência econômica com sua genitora, ou que estava fazendo
algum curso em alguma instituição para o qual sua mãe contribuía. Além disso, o
autor qualifica-se como convivente, e possui como profissão atendente, sendo,
portanto, pessoa capaz de se manter, independentemente de ajuda da mãe.
Quanto à indenização fixada pela r. sentença em R$ 200.000,00 mostra-se
desproporcional ao suposto infortúnio vivido pelo autor, devendo se reduzida para
um valor razoável, qual seja, R$ 50.000,00, e com a incidência de juros moratórios
a partir de sua fixação, e não da data da citação como constou da r. sentença (fls.
450/455).

Recursos processados e respondidos (fls. 472/486,
503/513 e 514/535).

É o relatório.

O autor ajuizou a presente ação de indenização
sustentando que sua genitora, Sra. Valéria Cristina Penacio, faleceu em
decorrência de erro médico, cometido pelo cirurgião réu, Dr. Eberson Coimbra
Pires Moreira dos Santos, nas dependências do nosocômio réu Centro Médico
Especializado S/C Ltda. Hospital e Maternidade São Rafael, após ser submetida
à cirurgia de lipoescultura.

Com efeito, a controvérsia da lide decorre sobre a
ocorrência ou não de erro médico e responsabilidade solidária, respectivamente,
dos réus Dr. Eberson Coimbra Pires Moreira dos Santos e Centro Médico
Especializado S/C Ltda. Hospital e Maternidade São Rafael, constituindo fato
incontroverso que a genitora do autor faleceu em decorrência de parada
cardiorrespiratória, causada por “embolia gordurosa pulmonar”, logo após ser
submetida à lipoescultura de glúteos.

Preliminarmente, com relação ao corréu Centro
Médico Especializado S/C Ltda.
Hospital e Maternidade São Rafael, sua
responsabilidade pelos danos verificados em seu interior é objetiva e o simples

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005916-10.2017.8.26.0161 -Voto no 7891
7
fato de prestar seus serviços mediante utilização de suas dependências e
equipamentos é suficiente para impor a obrigação de indenizar, uma vez
evidenciada a má prestação de serviços médicos.

Com efeito, para cirurgias realizadas em hospital, é
necessário não somente o local e equipamentos fornecidos, mas também uma
equipe técnica preparada para auxiliar o cirurgião, o que somente pode ser
viabilizado pelo estabelecimento hospitalar.
Ou seja, o serviço não poderia ser realizado senão
com a participação do hospital, que por sua vez, participa dos lucros auferidos
com o procedimento, vislumbrando-se, assim, uma verdadeira cadeia de
fornecimento de serviços, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor, para reconhecer a responsabilidade solidária do hospital na eventual
culpa do médico que atuou em seu estabelecimento.
Neste sentido:

“CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
MÉDICO
PARTICULAR. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. HOSPITAL.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD
CAUSAM. (...) 3. A cadeia de fornecimento de serviços se
caracteriza por reunir inúmeros contratos numa relação de
interdependência, como na hipótese dos autos, em que concorrem,
para a realização adequado do serviço, o hospital, fornecendo
centro cirúrgico, equipe técnica, medicamentos, hotelaria; e o
médico, realizando o procedimento técnico principal, ambos
auferindo lucros com o procedimento. 4. Há o dever de o hospital
responder qualitativamente pelo profissionais que escolhe para
atuar nas instalações por ele oferecidas (...)” (STJ - REsp
1.216.424/MT 2010/ 0182549-7 - Relatora Min. Nancy Andrigh, j.
28.06.2011).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005916-10.2017.8.26.0161 -Voto no 7891
8

Necessário colacionar parte da r. decisão acima
proferida pela Exma. Ministra:
“(...) Para que os médicos possam utilizar as
instalações de qualquer estabelecimento hospitalar, ainda que para
a realização apenas de procedimentos particulares e internação, é
sabido que os hospitais exigem autorização da administração ou do
conselho, o que pode incluir avaliação do currículo e apresentação
de indicações desse profissional.
Esse “processo de credenciamento” está regulado na
Res. 1.124/83 do Conselho Federal de Medicina, que determina que
cada estabelecimento de saúde tenha um regimento interno,
aprovado pelo conselho regional de medicina da respectiva
jurisdição, que estruture o corpo clínico e determine a forma de
admissão e exclusão de seus membros. Embora cada hospital
estabeleça os requisitos que serão exigidos para admissão em seu
estabelecimento, os conselhos regionais de medicina orientam a
formulação do regimento interno do corpo clínico por meio de
resoluções próprias sobre o assunto (exemplos. Res. 04/2004 CRM
RS e Res. 18/1986 PR).
Dessa forma, ainda que o processo de admissão no
corpo clínico, que permite que médicos utilizem as dependências
dos hospitais e internem seus pacientes, não constitua vínculo
empregatício do Hospital com o profissional de saúde, visa,
justamente, destacar os profissionais que considera habilitados para
exercer a medicina na sua sede.
Observa, pois que o hospital atua ativamente na
escolha dos profissionais que exercem suas atividades dentro do
seu estabelecimento, especialmente na hipótese em análise, haja
vista, segundo o próprio recorrente, o hospital não possui corpo
clínico próprio, sendo que todos os médicos que lá atuam são
profissionais liberais que não possuem vínculo empregatício com a
instituição.

Nessas circunstâncias, portanto, há o dever de o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005916-10.2017.8.26.0161 -Voto no 7891
9
hospital responder qualitativamente pelos profissionais que escolhe
para atuar em suas dependências, motivo pelo qual não é jurídico
analisarmos o serviço desenvolvido pelo estabelecimento de saúde
como sendo totalmente independente dos procedimentos realizados
pelos médicos (...)”.

Portanto, o hospital que disponibiliza seus serviços ao
paciente tem responsabilidade objetiva por danos resultantes por eventual erro
médico ali ocorrido, mesmo não havendo vínculo empregatício ou de preposição
com o profissional que realizou a cirurgia.

Não há, pois, o que se falar que o nosocômio réu
Centro Médico Especializado S/C Ltda. Hospital e Maternidade São Rafael não
possui responsabilidade em relação ao ato médico, tendo em vista que somente
disponibilizou suas dependências para a realização do ato cirúrgico, e o
profissional responsável não detinha vínculo de preposição com a instituição
hospitalar.

Logo,
o
hospital
corréu
deverá
responder
solidariamente com o médico na eventual culpa deste.
Pois bem. Realizada a perícia médica, esclareceu o
perito quanto à cirurgia realizada na autora e seus riscos (fls. 341/343):

“(...) Em fls. 284, na descrição cirúrgica, é citada a
lipoaspiração e lipoescultura, além da dermo (abdominoplastia) de
abdome. Somente foi feita a lipoescultura. Nessa folha a descrição
cirúrgica cita a retirada de gordura do dorso e que após preparação,
foram injetados 600 ml em cada glúteo (g/n).
Ou seja, o médico retirou gordura em excesso do
dorso, injetou parte dessa gordura nos glúteos. Não chegou a iniciar
a dermolipectomia ou abdominoplastia, pois na mudança de
decúbito para realizar essas cirurgias, ocorreu a parada cardíaca”.
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005916-10.2017.8.26.0161 -Voto no 7891
10
Neste caso, pela rapidez de aparecimentos dos
sintomas após o término da injeção em glúteos e outras
características clínicas, além dos dados da necropsia, pode-se
afirmar que ocorreu uma embolia gordurosa macroscópia pela
injeção de gordura em glúteos” (g/n).
(...)

É um dos procedimentos da cirurgia plástica
cosmética com maior mortalidade (g/n)
(...)
Não existem fatores de risco conhecidos para
embolia gordurosa macroscópica. Como será visto, a maneira de
prevenir a embolia macroscópia gordurosa é por cuidados da
técnica cirúrgica (g/n)”.

Continuou esclarecendo o expert, quanto à causa da
complicação que provocou o óbito da genitora do autor e a forma de sua
prevenção (fls. 343):

“De forma extremamente resumida pode-se dizer que
a embolia gordurosa decorre da entrada de gordura nos vasos
sanguíneos que irão obstruir as artérias e capilares pulmonares
provocando insuficiência respiratória aguda e provocando o óbito.
As principais recomendações da força tarefa das
sociedades internacionais de cirurgia plástica e estética são:
1) Fique o mais longe possível das veias glúteas e do
nervo ciático. Gordura só deve ser enxertada nos planos
superficiais, como o espaço subcutâneo considerado mais
seguro. Se o objetivo estético exigir mais gordura do que pode ser
colocado camada subcutânea, o cirurgião deve considerar o
estadiamento do procedimento em vez de injetar profundamente
(...)” (grifos no original).
Prosseguindo, esclareceu mais o perito (fls. 345):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005916-10.2017.8.26.0161 -Voto no 7891
11
“Como discutido anteriormente, a prevenção possível
para a embolia gordurosa macroscópica é a adoção dos cuidados
relatados pelas Sociedades de Cirurgia Plástica e Estética, com os
conhecimentos disponíveis.
Neste caso não é possível saber se o médico adotou
os cuidados preconizados pelas sociedades internacionais de
cirurgia plástica: não existe, na descrição cirúrgica de fls. 284,
citação do material utilizado ou da técnica cirúrgica de forma mais
detalhada, especificando local de injeção da gordura (subcutâneo?,
músculo?), inclinação de agulha, cânula utilizada e outras” (g/n).

E, concluiu o expert (fls. 346/347):
“Neste caso, a causa de morte da autora foi a
embolia pulmonar gordurosa macroscópica. A causa desse tipo de
embolia, no tipo de cirurgia realizada, é a injeção de gordura em
locais inapropriados, que permitem a entrada dessa gordura em
vasos sanguíneos da região glútea. Existem orientações das
sociedades internacionais de cirurgia plástica e cosmética que
visam prevenir essa possibilidade, recomendando a injeção em área
subcutânea, evitando-se a área muscular. É possível a ocorrência
de embolia gordurosa do tipo que ocorreu com autora por erro
médico. Não é possível afirmar, dada a insuficiente literatura
disponível, que a embolia gordurosa não pode ocorrer se forem
seguidas todas as recomendações das sociedades internacionais
de cirurgia plástica e cosmética, embora acredite-se que essa
possibilidade seja remota”

(...)
b) ao contrário do citado em parecer do CRM - PR,
não foi feita a descrição detalhada do material utilizado nem da
técnica realizada, o que impede uma avaliação objetiva da
possibilidade de erro de técnica” (g/n).
Neste sentido, sustentou o cirurgião réu que não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005916-10.2017.8.26.0161 -Voto no 7891
12
houve qualquer elemento que configurasse o erro médico e com isso a obrigação
de indenizar, alegando ainda que o perito ao responder os quesitos formulados
tanto pelo autor (quesitos 9, 11) quanto por ele réu (quesitos 4, 5, 6, 9), não
restou configurada qualquer modalidade de culpa.
Cumpre assim destacar as respostas dadas pelo
perito aos quesitos formulados tanto pelo autor (quesitos 9 e 11) quanto pelo réu
Eberson (quesitos 4, 5, 6 e 9):
“9- O médico cirurgião realizou a cirurgia de forma
correta na paciente?
R- Prejudicado. Não é possível saber. A complicação
que determinou o óbito pode ocorrer por erro de técnica, mas não é
possível saber com certeza se ocorreu neste caso”.
“11- O Sr. Perito pode informar se houve negligência,
imperícia e ou imprudência médica antes e ou durante o
procedimento cirúrgico?
R- Não é possível afirmar objetivamente”.
“04- A técnica e a perícia do cirurgião influenciaram
no resultado dos danos alegados?
R- É possível, mas não se passível de comprovação
objetiva”.
“05- A embolia gordurosa é um risco nas cirurgias
como a realizada pela mãe e esposa dos Autores?
R- Sim”.
“06- Os exames laboratoriais realizados pela mãe do
Autor poderiam apontar para possível embolia que levou ao óbito?
Era possível de ser diagnosticada por exames?
R- Não”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005916-10.2017.8.26.0161 -Voto no 7891
13
“09- O médico concorreu de alguma forma para o
resultado final (embolia gordurosa)?
R- Vide laudo. Vide quesito 4”.
Por outro lado, da leitura do laudo elaborado e das
respostas ofertadas pelo perito aos quesitos acima formulados, depreende-se que
o cirurgião réu não registrou no prontuário, “citação do material utilizado ou da
técnica cirúrgica utilizada de forma mais detalhada, especificando local de injeção
da gordura, se no subcutâneo, ou no músculo, inclinação de agulha, cânula
utilizada (fls. 345 do laudo).

Assim, diante desta situação, ou seja, da ausência de
registros médicos adequados, que impossibilitou uma análise adequada e objetiva
pelo perito acerca do procedimento realizado, tal fato não pode vir ao benefício
dos réus, uma vez que possuíam o ônus processual de demonstrar a correção do
serviço prestado, do qual não se desincumbiram.

Ora, não havendo prova de que o cirurgião observou
todas as regras aplicáveis ao procedimento cirúrgico, consequentemente ele
deixou de cumprir com a sua obrigação de demonstrar que o serviço prestado não
concorreu para evolução do óbito da genitora do autor, até porque, conforme,
repita-se, esclareceu o perito médico, “Neste caso, a causa de morte da autora foi
a embolia pulmonar gordurosa macroscópica. A causa desse tipo de embolia,
no tipo de cirurgia realizada, é a injeção de gordura em locais inapropriados,
que permitem a entrada dessa gordura em vasos sanguíneos da região
glútea. (loc. cit., g.n.).

Assim, presentes as hipóteses dos incisos do § 1o do
art. 14 do C.D.C., tem-se que o serviço prestado pelo médico réu foi defeituoso,
porquanto evidentemente que a injeção da gordura não seu deu em locais
superficiais ou subcutâneos, e o local inadequado da injeção permitiu o ingresso
de gordura em vasos sanguíneos da região glútea, o que veio a causar a parada
cardiorrespiratória por embolia pulmonar gordurosa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005916-10.2017.8.26.0161 -Voto no 7891
14

Conclui-se, assim, que a responsabilidade do médico
réu e do hospital ficou bem caracterizada, não havendo dúvida quanto ao dever de
indenizar. E os esclarecimentos contidos no termo de
consentimento de fls. 77/80 foram insuficientes, pois descreve complicações
semelhantes as que ocorrem em outros procedimentos cirúrgicos como dor,
inchaço, infecção, mas a paciente não foi informada da possibilidade de
complicações mais graves, inclusive morte.
Assim, esclareceu o expert (fls. 346) :
“(...) ao contrário do preconizado pela recomendação
do CFM, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, neste
caso, não descreve os riscos de complicações mais graves e muito
menos
de
morte
como
recomendado
pelas
sociedades
internacionais de cirurgia plástica e cosmética”.

Neste sentido, as respostas aos quesitos formulados
pelas partes (fls. 348):
1- É possível afirmar que a DECLARAÇÃO DE
ESCLARECIMENTOS CIRÚRGICOS E TERAPÊUTICO E TERMO
DE RESPONSABILIDADE (fls. 79) em seu item 12, bem como as
INFORMAÇÕES SOBRE A CIRURGIA PLÁSTICA nos parágrafos
4o a 6o (fls. 80) garantiam sucesso na cirurgia e ou que a paciente
sairia da mesa de cirurgia, no mínimo, com vida ?
R- Vide laudo. Entendo que a declaração de
esclarecimentos é insuficiente”.

“03-
A
mãe
do
Autor
assinou
termos
de
consentimento, que demonstravam a cirurgia que iria se submeter e
seus resultados?
R- Sim, mas era insuficiente”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005916-10.2017.8.26.0161 -Voto no 7891
15
Faltou ainda, portanto, ao profissional médico, com o
dever de informação, como prevê o artigo 6o, III, do CDC, configurando culpa do
profissional na modalidade de negligência (omissão no dever de informar).

Os danos morais são incontestes, pois, são
incomensuráveis o sofrimento do filho com o falecimento de sua genitora, e não
exigem maiores comentários ou explicações.

No tocante ao valor fixada na r. sentença, é razoável
o quantum fixado na r. sentença em R$ 200.000,00, proporcional e adequado às
circunstâncias fáticas, ao caráter pedagógico e compensatório da indenização.
Mantém-se, portanto, a quantia arbitrada como
indenização por danos morais.
No que se refere ao termo inicial dos juros moratórios
incidentes sobre a indenização por danos morais, a sentença não merece reparo,
uma vez que em se tratando de responsabilidade civil contratual, os juros de mora
são devidos a contar da citação, como se observa o seguinte precedente do
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RESTRIÇÃO SOBRE VEÍCULO. CONTRATO QUITADO. DEMORA
NA BAIXA. AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO
GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CITAÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
MAJORAÇÃO.
RAZOABILIADE.
AGRAVO
DESPROVIDO. (...) 3. No caso de responsabilidade contratual, os
juros de mora incidem a partir da citação, nos termos da
jurisprudência pacífica desta eg. Corte (...)” (AgInt no AREsp

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005916-10.2017.8.26.0161 -Voto no 7891
16
1323033/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07.05.2019,
Dje 07.05.2019) (g/n).
Em relação ao pensionamento mensal, assim o fora
pleiteado na inicial alegando o autor que contava com 18 anos de idade quando do
falecimento de sua genitora e a contribuição material por ela proporcionada o
auxiliaria para “melhor desenvolvimento escolar, além de eventuais cursos
profissionalizantes ou viabilizar formação em curso superior ou possa tornar-se
independente”.
Neste aspecto, não prospera o argumento do réu no
sentido de que não houve comprovação de dependência econômica com a
genitora falecida, tendo em vista a obrigação de mútua assistência decorrente da
relação familiar entre pais e filhos e a presunção de dependência econômica nas
famílias de baixa renda, de maneira que o direito ao pensionamento independe de
comprovação.
Consta dos autos a condição de baixa renda do autor,
por sua qualificação de atendente (fls. 21); o deferimento da justiça gratuita com a
juntada de documentos de que estava isento de declarar imposto de renda (fls.
22/27).
Conforme já se manifestou o C. Superior Tribunal de
Justiça:

“No que se refere aos danos materiais, a
jurisprudência desta Corte Superior há muito converge no sentido
de que, nas famílias de baixa renda, há presunção relativa de
dependência econômica entre seus membros, notadamente em
razão da dificuldade da sobrevivência da família com o salário de
apenas um deles” (STJ, REsp 1133033/RJ, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS
BÔAS
CUEVA,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
07/08/2012, DJe 15/08/2012).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005916-10.2017.8.26.0161 -Voto no 7891
17

Em conclusão, não tendo as partes apresentado
qualquer elemento capaz de infirmar a r. sentença, fica mantida tal como lançada,
inclusive com relação à correta distribuição do ônus da sucumbência.
Por outro lado, considerando-se a sucumbência
recursal diante do desprovimento dos recursos de apelação interpostos pelos réus,
a verba honorária devida ao patrono do autor fica majorada para 12% sobre o
valor da condenação.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação
alterada pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça. No silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no
julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
aos recursos de ambos os réus e do autor.
ANGELA LOPES
Relatora